Tribunal: TJMT
Processo: 0000538-07.2019.8.11.0010
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000538-07.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEDSON FUSSIGER - CPF: 005.056.271-16 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), DOUGLAS SILVA LIMA - CPF: 039.096.601-00 (ASSISTENTE), LUCAS LOURENCO - CPF: 051.498.121-02 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000538-07.2019.8.11.0010

APELANTE: CLEDSON FUSSIGER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, LEI No. 9.503/97) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – VIABILIDADE – COMPENSAÇÃO PARCIAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – MULTIRREINCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na fixação da pena-base, levando-se em consideração o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se razoável o aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Para que a compensação seja possível, alguns parâmetros relacionados à espécie, à natureza e aos graus de reincidência devem ser atendidos, sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

No que se refere à multirreincidência, especificamente, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.356.527, entendeu não ser possível a compensação da agravante com a atenuante da confissão espontânea.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000538-07.2019.8.11.0010

APELANTE: CLEDSON FUSSIGER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Cledson Fussiger, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como à suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses, pela prática do delito tipificado no art. 306,
caput
, da Lei no 9.503/97.

Em apertada síntese, busca a defesa reduzir a exasperação aplicada à pena-base, em razão dos maus antecedentes do recorrente, a readequação do aumento de pena aplicado em virtude da agravante da reincidência, a diminuição da pena de multa e também a alteração do prazo da pena acessória de suspensão da permissão para conduzir veículos automotores (cf. Id. n.o 121754547 - pág. 135).

O Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 121760951).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 126330662).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000538-07.2019.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Cledson Fussiger,
contra a sentença que o condenou
à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e à suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses, pela prática do delito tipificado no art. 306,
caput
, da Lei no 9.503/97.

Extrai-se da peça acusatória que, no dia 27 de janeiro de 2019, aproximadamente às 20h20min, na rua Bauru, bairro Planalto, no município de Jaciara, o recorrente conduziu veículo automotor – uma motocicleta Honda Tornado de cor vermelha e placa JZO -7295 –, em via pública apresentando capacidade psicomotora alterada em razão da embriaguez.

Nos termos do art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, consuma-se o delito de embriaguez ao volante quando o agente conduz veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa capaz de determinar dependência física ou psíquica.

A consumação do referido crime pode ser comprovada através de testes de alcoolemia, exames clínicos, perícias, ou mediante depoimentos testemunhais que apontem que o condutor do veículo apresentava descontrole na coordenação motora, fala descompassada, vermelhidão nos olhos, entre outros sinais indicativos de concentração de álcool no sangue em nível superior ao permitido em lei.

No presente caso, a materialidade delitiva restou demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito (
cf. Id. n.o 121754547 – pág. 06
), boletim de ocorrência (
cf. Id. n.o 121754547 – pág. 07
) auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (
cf. Id. n.o 121754547 – pág. 10
) e dos depoimentos colhidos na fase judicial.

Igualmente, a autoria delitiva restou suficientemente demonstrada através das provas orais constantes dos autos, sobretudo os interrogatórios do apelante, que confessou espontaneamente a prática do crime.

Portanto, não há dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva, concentrando-se a irresignação defensiva exclusivamente na dosimetria da pena.

O juiz estabeleceu a pena da seguinte forma:

“[...]

A pena prevista para o crime previsto no artigo 306 da Lei Federal no 9.503/97 é de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação par a dirigir veículo automotor.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra 04 (quatro) condenações definitivas por crimes dolosos, que tiveram os seus trânsitos em julgado anteriores aos fatos que se apuram nestes autos (ref. 69), razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e as outras como reincidência, evitando assim incorrer em bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Assim, considerados todos estes fatores, fixo-lhe a pena base para o crime em análise em 09 (nove) meses de detenção e multa.

Concorrem a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal) e a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), contudo, verifica-se que o acusado ostenta a condição de multireincidente, uma vez que possui 04 (quatro) condenações definitivas, razão pela qual, com esteio na jurisprudência do STJ (AgRg no HC 606.275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020 e AgRg no REsp 1780947/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 23/04/2019), procedo à compensação parcial das referidas circunstâncias e, por consequência, agravo a pena dosada em 03 (três) meses, passando a dosá-la em 01 (um) ano de detenção e multa.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno como definitiva a pena anteriormente dosada para o crime.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação econômica do réu, logo, aplicando-se o critério da proporção, fixo a multa em 80 (oitenta) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido.

Tendo em vista a multirreincidência do sentenciado, com fundamento no artigo 33, § 2°, “c” e 3o, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME SEMIABERTO, a teor da súmula n° 269, do STJ.

Ante o não preenchimento do requisito previsto no inciso II do artigo 44 do Código Penal, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Outrossim, deixo de aplicar o instituto da suspensão condicional da pena, em razão de o acusado ser reincidente, nos termos do artigo 77, I e II, do Código Penal.

Com fundamento no artigo 387, parágrafo único, do CPP, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando a pena aplicada, bem como por não existirem motivos ponderosos à custodia preventiva.

Não há falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena em razão da detração penal pelo tempo de prisão provisória, uma vez que o acusado CLEDSON FUSSIGER não esteve preso preventivamente nestes autos (art. 387, §2o, do CPP).

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Ainda, obedecendo-se ao preceito do art. 306 c/c o art. 293 e 295, todos do CTB, DETERMINO a suspensão para dirigir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses e, caso não seja devidamente habilitado, DETERMINO a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, devendo ser oficiado ao CONTRAN e ao órgão de trânsito do Estado em que o réu for domiciliado ou residente acerca desta determinação, consignando se tratar de sanção imposta em sentença judicial condenatória

[...]”.

Infere-se da sentença que na primeira fase de individualização da pena o juíz exasperou em 03 (três) meses a pena-base, ao considerar como circunstância judicial desfavorável, relacionada aos maus antecedentes, 01 (uma) das 04 (quatro) condenações definitivas ostentadas pelo recorrente.

Na fixação da pena-base, levando-se em consideração o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se razoável o aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. AFASTAMENTO DA MODULADORA DA PERSONALIDADE DESFAVORÁVEL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. MATÉRIA SUSCITADA APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENFRENTAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE. INALTERABILIDADE DA SITUAÇÃO DO AGRAVANTE. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA REMANESCENTE. MAUS ANTECEDENTES. 1. A despeito de o agravante ter apresentado sua insurgência nas razões de embargos de declaração, o Tribunal de origem não analisou a matéria referente à motivação utilizada para negativação da personalidade do agente. A argumentação adotada pelo Desembargador, de mais a mais, configura apenas obter dictum, não integrando, portanto, as razões de decidir do órgão colegiado local. 2. Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. 3. No caso, o Juiz sentenciante elevou a pena-base em 1/6, mesmo diante da negativação de duas das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. Ainda que afastada uma delas, remanesceria fundamento para o acréscimo de 1/6, em decorrência da outra. Desnecessário o enfrentamento de ofício das alegações, diante da ausência, na prática, de alteração da situação do agravante. 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019)

Considerando que o preceito secundário do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro) prevê pena mínima de 06 (seis) meses de detenção, revela-se desproporcional a pena-base imposta, uma vez que o juiz, ao fixar a reprimenda-base em 09 (nove) meses de detenção, aplicou fração superior a 1/6 (um sexto).

Deste modo, nesta primeira fase da dosimetria, aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito de embriaguez ao volante - em razão da
circunstância judicial desfavorável -,
e fixo a reprimenda-base em 07 (sete) meses de detenção, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, o juiz compensou parcialmente a circunstância atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência, ante a situação de multirreincidência do acusado.

O art. 67 do Código Penal estabelece que no “
concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência
”.

Não obstante o regramento geral acima transcrito, é sabido que nem todas as circunstâncias preponderantes encontram-se disciplinadas em lei, cabendo ao Poder Judiciário solucionar eventuais controvérsias a respeito do tema.

Diante desse enredo, o Superior Tribunal de Justiça foi instado a se manifestar e, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 585), a Terceira Seção estabeleceu a tese no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (REsp 1.341.370).

Todavia, para a compensação seja possível, alguns parâmetros relacionados à espécie, à natureza e aos graus de reincidência devem ser atendidos, sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

No que se refere à multirreincidência, especificamente, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.356.527, entendeu não ser possível a compensação da agravante com a atenuante da confissão espontânea.

Nesse sentido, vê-se que juiz
a quo
- ao considerar que a condição de multirreincidência exige maior reprovação -, decidiu de forma acertada ao compensar apenas parcialmente a circunstância atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência, embora tenha utilizado parâmetros de aumento desproporcionais.

Deste modo, levando-se em conta que o recorrente possui 04 (quatro) condenações definitivas, e que uma delas já foi utilizada na primeira fase de dosimetria para exasperar a reprimenda-base, deve-se utilizar uma das condenações sobressalentes para compensar a atenuante da confissão espontânea e as outras 2 (duas) para agravar a pena.

Assim, fixo a pena intermediária em 08 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção [sobre a pena-base de
07 (sete) meses aplico
a fração de 1/6], e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, torno definitiva a reprimenda intermediária anteriormente fixada.

Por fim, o art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a “
penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos
”.

Em vista disso, seguindo os mesmos parâmetros utilizados para a fixação da reprimenda corporal, estabeleço o período de 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de suspensão
da habilitação do recorrente
.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para condenar
Cledson Fussiger à
pena de 08 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção,
em regime inicial semiaberto, e pagamento de
12 (doze)
dias-multa, bem como
minorar a suspensão da habilitação (art. 293, CTB), fixando-a em
02 (dois) meses e 21 (vinte um) dias,
mantendo incólume os outros pontos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022